Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECONVENÇÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. “ERRO IN PROCEDENDO”. JULGAMENTO CITRA PETITA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. O princípio da congruência ou adstrição, consagrado no artigo 492, do Código de Processo Civil, impõe que o Juízo decida a ação nos limites em que foi pleiteada, de modo que é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como decidir aquém daquilo que foi pleiteado pelas partes (citra ou infra petita).

2. Como o pleito reconvencional é manifestação do direito de ação, a parte reconvinte tem o direito de ter o pleito reconvencional analisado. Não havendo a devida manifestação sobre demanda reconvencional, a sentença é nula, de modo que deve ser cassada por “erro in procedendo” do Juízo, por julgamento citra petita e por cerceamento do direito de ação da parte requerida/reconvinte.

3. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.